Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701048-69.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: EMMILLY KEFFANNI SILVA TELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição de id 15497599, pois a matéria transitada em julgado na certidão de id 14028817 foi objeto de debate na fase de conhecimento, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, alcançado a coisa julgada formal e material naquele momento ante o esgotamento dos recursos disponíveis ou por ausência de impugnação. Em face do exposto, reconhecida a obrigação de fazer na fase de conhecimento, nos limites delineados na petição inicial e acobertada pela coisa julgada, determina-se o retornos dos autos à vara de origem, possibilitando, assim, que a parte interessada faça o pedido de cumprimento de sentença no juízo natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF